Tribunal: TJES
Processo: 0014452-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014452-12.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAQUISON RIBEIRO ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014452-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAQUISON RIBEIRO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

Provarn os presentes autos que, no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 17h45rnin, na Rua José Martins da Silva, bairro Romão, VitOria, prOximo ao Mirante, o DENUNCIADO trazia consigo, corn a finalidade da mercancia, dentro de urna bolsinha no bolso da berrnuda que usava, o total de 02 (duas) "pedras" da droga ilicita conhecida por 'CRACK", 17 (dezessete) "pinos" contendo a droga ilicita conhecida por "COCAINA" e 03 (três) "tiras" e 08 (oito) "buchas" contendo a droga ilIcita conhecida por "MACON HA" e 01 (urn) "frasco" da substància ilIcita conhecida por "LOLO", bern como portava sem ter autorização e em desacordo corn a determinação legal ou regulamentar a submetralhadora, calibre .380, n. de série raspado, municiada corn urn carreqador pars 30 projéteis carregado corn 12 rnuniçöes intactas., que seguem relacionadas no auto de apreensão de f Is. 09/10, quando foi flagrado em seu ato por Policiais Militares Consta dos autos que, no dia e hors acirna relacionados, Policiais Militares quando em patrulharnento pela Rua José Martins da Silva, percebendo a presença do DENUNCIADO e terceira pessoa ainda não identificada em atitude suspeita sentados na regiao conhecida como Mirante, local conhecido como de intenso tráfico de drogas ilIcitas, e que ao verificarern a presenca dos Policiais Militares, levantaram rapidamente, sendo sornente possivel abordar WAQUISON, tendo o elemento que estava em sua companhia conseguido se evadir do local levando uma rnochila. Ao realizarern revista pessoal no DENUNCIADO, os Policiais Militares encontraram no bolso da bermuda que ele usava, a bolsinha preta contendo a grande quantidade e diversidade de drogas ilIcitas que seguern acima relacionadas. Segundo ainda consta dos autos, diante da situação que se apresentava, os Policiais Militares questionararn o DENUNCIADO se ele rnantinha no local mais algum material ilicito, tendo este informado que tinha uma submetralhadora calibre .380, apontando o local onde a armamento estava e,sçondido, que segundo os Militares era o local em que haviarn visto WAQUISON inicialmente sentado.

Em seu interrogatório, o DENUNCIADO exerceu o direito de permanecer em silêncio.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais acostadas aos autos.

[...]

Por esses fatos, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Vale salientar que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange a autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho à tese suscitada em razões de apelação.

Busca a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelos motivos que exponho a seguir.

Na esfera policial, o Sargento LUIZ ACYLINO BREGENSK DO NASCIMENTO asseverou que:

[...]realizada pelo declarante, este relata que encontrou no bolso da bermuda do abordado urna bolsinha bolsa preta contendo 17 (dezessete) pinos de substância similar a cocaIna, 03 (trés) tiras de substância similar a maconha, 08 (oito) buchas de substância similar a maconha, 02 (duãs) pedras de substância similar a crack, 01 (urn) frasco de substància liquida entorpecente conhecida corno loló e urn telefone celular de cor preto, marca Motorola corn chip da operadora Oi; que o declarante indagou WAQUISON se no local haveria mais algum material ilIcito e o abordado informou que havia uma arrna de fogo, do tipo submetralhadora, calibre .380, apontando o local onde se encontrava a referida arma; que esclare que a arma estava localizada exatamente onde o abordado estava sentado; que WAQUISON relatou ao declarante que estava traficando entorpecentes no local e que arma era para seguranca, tendo em vista a guerra das facçöes nos entre os bairros do Romão e Cruzamento; que a submetralhadora encontrada, marca "HAXU", corn numeracão suprirnida, de calibre .380 corn carregador corn capacidade para 30 (trinta) municôes se encontrava carregada corn 12 (doze) muniçôes de mesmo calibre; [...]

Em seu depoimento judicial, o Sargento Luiz Acylino confirmou as declarações prestadas na esfera policial. Ainda pontuou que:

[...] por ter sido a abordagem rápida, um fugiu e o Waquison foi abordado; que com o réu foi encontrado uma bolsinha preta com vários entorpecentes; que no momento da aproximação do acusado, o próprio réu admitiu que tinha uma submetralhadora escondida; [...] que Waquison confessou onde estava a submetralhadora; que o réu Waquison confessou que estava traficando e que a arma era para a segurança; [...]

Em seu interrogatório judicial, o acusado confessou os fatos, salientando que estava na posse das drogas apreendidas e que a arma escondida pertencia à “boca de fumo”.

Pois bem. Diante de tais elementos resta inviável o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que conforme demonstrado o acusado estava totalmente dedicado às atividades criminosas, fazendo, inclusive, uso de arma de fogo para sua proteção em decorrência da guerra pelo tráfico na região dos fatos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

22 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em razão da dedicação do réu às atividades ilícitas. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.